Tribunal: TJMT
Processo: 1020152-14.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020152-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR ALMEIDA HORMES - CPF: 023.283.661-20 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (APELANTE), LUCAS FONSECA COSTA - CPF: 066.069.636-30 (ADVOGADO), RAPHAEL RODRIGUES MALAQUIAS RIBEIRO - CPF: 015.561.176-39 (ADVOGADO), ALMIRON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 487.583.881-68 (APELANTE), KLEBER HENRIQUE ROTESKI - CPF: 034.782.281-90 (ADVOGADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONVALIDAÇÃO. ARRAS. FORMAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de promessa de compra e venda de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, à restituição dos valores pagos, à eventual entrega do imóvel ou conversão em perdas e danos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada sem esgotamento dos meios de localização do réu enseja nulidade do processo; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade do apelante pela frustração da promessa de compra e venda, com consequente dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital exige o esgotamento prévio das diligências para localização do réu, não sendo suficiente a mera informação de mudança de endereço sem adoção de medidas concretas, como consultas a sistemas e cooperação judiciária.

A irregularidade da citação é sanada pelo comparecimento espontâneo do réu, que supre o vício e afasta a nulidade, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, desde que não haja prejuízo.

O comparecimento do apelante, com apresentação de recurso e exercício pleno do contraditório, demonstra ciência inequívoca da demanda e atende à finalidade do ato citatório.

O recebimento de sinal (arras) configura manifestação inequívoca de aceitação da proposta, caracterizando a formação do vínculo contratual, ainda que ausente instrumento formal, conforme
arts
. 107, 417 e 418 do Código Civil.

A conduta do apelante, ao receber valores, permitir a continuidade do pagamento e posteriormente alienar o imóvel a terceiros, viola a boa-fé objetiva e gera responsabilidade civil.

A ausência de prova de recusa formal ou de oposição à atuação da imobiliária afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro, configurando, ao menos, culpa in
eligendo
e in vigilando.

A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

A frustração do negócio por culpa dos vendedores impõe a restituição integral dos valores pagos, conforme art. 418 do CC e Súmula 543 do STJ.

Os valores despendidos com aluguel constituem dano material indenizável, por representarem prejuízo direto decorrente do inadimplemento.

A frustração da aquisição da casa própria, associada à quebra da confiança legítima, ultrapassa o mero inadimplemento e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação por edital, desde que atingida a finalidade do ato e inexistente prejuízo. 2. O recebimento de arras configura aceitação da proposta e forma vínculo contratual, ainda que ausente instrumento formal. 3. A violação da boa-fé objetiva na frustração de promessa de compra e venda de imóvel gera responsabilidade civil e dever de indenizar. 4. Na resolução do contrato por culpa do vendedor, é devida a restituição integral dos valores pagos, inclusive com indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, §1º, 256, II e §3º, 487, I, 85, §§2º, 8º e 11; CC,
arts
. 107, 275, 402, 403, 417 e 418; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1020152-14.2021.8.11.0041

ALMIRON RIBEIRO DE BRITO X CESAR ALMEIDA HORMES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

ALMIRON RIBEIRO DE BRITO
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Indenizatória De Danos Materiais Morais
nº
.
1020152-14.2021.8.11.0041
, movida
por
CESAR ALMEIDA HORMES
,

no art. 487, inciso I, do CPC, julgou
parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is, para: a)
CONDENAR os réus, de forma solidária, a devolver ao autor os valores efetivamente pagos até o momento a título de sinal e demais parcelas relacionadas à promessa de compra e venda do imóvel, devidamente corrigidos devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso
; b)
DETERMINAR, sucessivamente, que os réus, de forma solidária, procedam à entrega do imóvel ao autor, no estado em que se encontra, caso ainda não tenha sido transferido a terceiros. Na hipótese de indisponibilidade do imóvel ou de alienação consumada a terceiros de boa-fé, subsistirá apenas a obrigação de devolução dos valores pagos, conforme item anterior;
c)
CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Em face da sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita

(ID
352214952
)
.

Irresignad
o,
o apelado aduz, preliminarmente,
a nulidade da citação por edital, por ter sido realizada de forma prematura, sem o esgotamento dos meios de localização do réu, apesar da existência de indícios concretos de seu paradeiro, inclusive com indicação de novo endereço.

Afirma que a atuação do curador especial não convalida o vício da citação.

Argumenta que tal vício impede a fluência do prazo recursal, tornando tempestivo o recurso, não sendo sanado pela atuação de curador especial.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade do apelante, sob o fundamento de que não houve contrato válido, já que ele não assinou o instrumento.

Sustenta que a
imobiliária
é responsável pela
condução irregular da negociação, sem autorização do proprietário, além de destacar a recusa expressa quanto às condições propostas e a frustração do financiamento.

Defende
a licitude da venda do imóvel a terceiros, a ausência de nexo causal e de dano moral, admitindo-se, apenas de forma subsidiária, a restituição simples do valor de R$ 2.000,00 pago a título de sinal

(ID
352214952
)
.

O

apelad
o
apresent
ou

contrarrazões
ao a
pelo
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
352214964
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, o
apelante sustenta a nulidade absoluta da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios de localização, especialmente a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

No entanto, quanto à matéria,
o art. 256, II, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto ou não sabido, estabelecendo, ainda, em seu §3º, que tal modalidade somente produzirá efeitos após a realização de buscas em cadastros de órgãos públicos e a expedição de ofícios a instituições aptas a fornecer informações sobre o paradeiro do réu.

Logo, trata-se de
medida excepcional, admitida apenas quando efetivamente esgotadas as diligências ordinárias para localização da parte.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que, embora tenham sido realizadas tentativas de citação pessoal em endereços situados no Estado de Mato Grosso, o oficial de justiça certificou, em 27/06/2025, que o apelante havia se mudado para Uberaba/MG. Ainda assim, não houve qualquer diligência no novo endereço indicado, tampouco foram realizadas consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis ou solicitada cooperação judiciária com a comarca mineira.

Soma-se a isso o fato de que o próprio apelante demonstrou manter vínculos localizáveis, como cadastro ativo em operadora de telefonia e registro de hospedagem em hotel naquela localidade.

Nesse contexto, não se mostra suficiente, para caracterizar a situação de local incerto ou não sabido, a mera informação de mudança de cidade, sendo imprescindível a adoção de providências concretas voltadas à localização do réu no novo endereço indicado.

Destaca-se que os
sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, embora frequentemente utilizados para pesquisa patrimonial, também possibilitam a obtenção de dados cadastrais atualizados, o que reforça a necessidade de sua utilização antes da adoção da citação ficta.

Aliás,
a jurisprudência é firme no sentido de que a citação por edital somente se legitima após o efetivo esgotamento das tentativas de localização, mediante diligências concretas e eficazes.

À luz desse entendimento, verifica-se que, no presente caso, houve irregularidade na decretação da citação editalícia, diante da ausência de providências mínimas que poderiam viabilizar a localização do apelante.

Todavia, tal vício não conduz, por si só, à nulidade do processo.

Isso porque o art. 239, §1º, do CPC dispõe expressamente que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou eventual nulidade da citação, passando a fluir, a partir desse momento, o prazo para apresentação de defesa.
Senão vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que o comparecimento espontâneo convalida o ato citatório e afasta eventual prejuízo.

No caso em exame, verifica-se que o apelante constituiu advogado, apresentou recurso de apelação devidamente fundamentado, juntou documentos e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, demonstrando inequívoca ciência da demanda.

Assim, restou atingida a finalidade essencial do ato citatório, qual seja, dar conhecimento da ação e oportunizar a defesa da parte.

Diante desse cenário, não se identifica prejuízo apto a ensejar a decretação de nulidade, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no brocardo
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

Ademais, admitir a nulidade neste momento processual, após o regular exercício do direito de defesa, implicaria afronta à boa-fé processual e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Assim, embora reconhecida a irregularidade formal na adoção da citação por edital, conclui-se que o vício foi integralmente sanado pelo comparecimento espontâneo do apelante, não subsistindo fundamento para invalidação do processo.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

Superada a quest
ão
preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

No que se refere à existência de vínculo contratual e à responsabilidade do apelante, não prosperam as alegações de que não teria firmado o contrato, de que teria recusado a venda nas condições propostas, de que a imobiliária teria agido à sua revelia ou de que o financiamento não foi aprovado. A análise do conjunto probatório revela, de forma clara, a formação do vínculo jurídico entre as partes.

Com efeito, é
incontroverso que o apelante recebeu em sua conta pessoal o valor de R$ 2.000,00 a título de sinal. Tal circunstância, longe de ser irrelevante, configura manifestação inequívoca de aceitação da proposta, caracterizando o início da execução do negócio.

Nos termos dos
arts
. 417 e 418 do Código Civil, as arras possuem função confirmatória, vinculando as partes ao contrato.
“
Verbis
”:

Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.

Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se
esta
se der:

I -
por
parte de quem deu as arras, poderá a outra parte ter o contrato por desfeito, retendo-as;

II -
por
parte de quem recebeu as arras, poderá quem as deu
haver
o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado.

Ademais, a ausência de instrumento formal não afasta a validade da avença, haja vista que a declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando exigido por lei, nos termos do art. 107 do Código Civil.

Assim, o
recebimento do sinal constitui ato concludente apto a evidenciar a formação do vínculo obrigacional.

Destaca-se que
conduta do apelante também evidencia violação à boa-fé objetiva, princípio que rege a formação dos contratos, impondo deveres de lealdade, transparência e proteção à confiança legítima.

Ao receber o sinal, permitir o pagamento de parcelas ao longo de quase um ano, deixar de formalizar eventual desistência e, posteriormente, vender o imóvel a terceiros sem comunicação ao apelado, o apelante frustrou expectativa legítima criada, caracterizando comportamento incompatível com os deveres anexos decorrentes da boa-fé
, o que
atrai a incidência da responsabilidade civil
.

Também não se sustenta a tese de culpa exclusiva da imobiliária.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha formalmente recusado a proposta, notificado a intermediadora ou adotado medidas para impedir a continuidade das negociações.

Os elementos probatórios indicam, ao contrário, que houve anuência tácita com o prosseguimento do negócio.

Ainda que se admitisse eventual atuação excessiva da imobiliária, subsiste a responsabilidade do apelante, seja pela má escolha do intermediário (culpa in
eligendo
), seja pela ausência de fiscalização (culpa in vigilando). Ao contratar a imobiliária, o apelante assumiu o risco pelos atos praticados por sua preposta perante terceiros de boa-fé.

A relação jurídica estabelecida, ademais, possui natureza consumerista. O apelado figura como destinatário final do imóvel e dos serviços de intermediação, enquanto o apelante e a imobiliária integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária entre o apelante e a imobiliária decorre não apenas da cadeia de consumo, mas também da atuação conjunta na frustração do negócio, sendo facultado ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil, resguardado eventual direito de regresso entre eles.

Nesse contexto, não
é possível ao apelante afastar sua responsabilidade sob o argumento de atuação exclusiva da intermediadora.

No tocante aos danos materiais, a sentença deve ser mantida.

Restou comprovado que o apelado efetuou o pagamento do sinal diretamente ao apelante, bem como parcelas mensais à imobiliária, sendo evidente que a frustração do negócio decorreu da conduta dos réus.

Nessa hipótese, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, conforme dispõe o art. 418 do Código Civil e a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se
esta
se der:

[...];

II -
por
parte de quem recebeu as arras, poderá quem as deu
haver
o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado.

Súmula 543
-
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

De igual modo, correta a condenação ao ressarcimento dos aluguéis pagos pelo apelado no período de agosto de 2020 a maio de 2021.

O nexo causal é direto e imediato, uma vez que o apelado, confiando na conclusão do negócio, permaneceu arcando com despesas de locação até a frustração da aquisição do imóvel.

Assim, o
s valores despendidos configuram dano emergente, nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, tendo sido devidamente comprovados por meio de contrato de locação e recibos de pagamento. Trata-se de prejuízo efetivo decorrente do inadimplemento contratual dos réus.

A propósito:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No que concerne aos danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A hipótese não se limita a mero inadimplemento contratual, mas envolve situação que extrapola os aborrecimentos cotidianos.

O apelado buscava adquirir sua primeira casa própria, tendo
pago
valores e nutrido legítima expectativa ao longo de considerável período, sendo surpreendido com a alienação do imóvel a terceiros.

A frustração desse projeto de vida, associada à quebra da confiança e à conduta desleal dos réus, caracteriza abalo moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

No tocante ao “quantum” indenizatório, o
valor arbitrado em R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, a rescisão contratual reconhecida na sentença mostra-se medida necessária e adequada, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, já que o imóvel foi alienado a terceiros. Trata-se de consequência lógica do inadimplemento culposo dos réus, impondo o retorno das partes ao estado anterior.

Diante de todo o exposto, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida quanto ao mérito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo integralmente a sentença recorrida
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos §11, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026